Tribunal: TJDFT
Processo: 0743157-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DIMOF E DECRED. CNIB. PENHORA DE RECEBÍVEIS. SUSPENSÃO DA CNH. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por credora de quantia decorrente de título judicial contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), bem como as pesquisas nos sistemas de consulta DIMOF, DECRED e CNIB. Indeferiu, ainda, a expedição de ofício a órgãos públicos, a penhora de recebíveis e o pedido de suspensão da CNH do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a realização de nova diligência no sistema SISBAJUD, com uso da funcionalidade “teimosinha”, e se cabível o deferimento dos demais pedidos de penhora.
III. Razões de decidir
3. O sistema SISBAJUD, mantido pelo CNJ, permite o envio de ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros, com funcionalidade de repetição automática por até 30 dias (“teimosinha”), visando aumentar a efetividade da execução.
4. A jurisprudência do STJ dispensa a comprovação de esgotamento de diligências extrajudiciais como condição para uso dos sistemas informatizados, reconhecendo a legalidade da reiteração de pesquisas por meio do SISBAJUD.
5. O lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio justifica nova diligência, especialmente diante da ausência de satisfação do crédito e da possibilidade de arquivamento do feito.
6. A movimentação diária de contas bancárias reforça a utilidade da funcionalidade “teimosinha”, que permite buscas automatizadas e contínuas, aumentando as chances de êxito na localização de ativos.
7. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) e a Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) não se mostram idôneas para o fim de viabilizar a localização de bens passíveis de penhora, porquanto se veiculam informações relativas a movimentações financeiras pretéritas.
8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento n. 39/2014, com o objetivo de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional, não se destinando, porém, à penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira.
9. Para a penhora de recebíveis de cartão de crédito (equiparada à penhora sobre faturamento), exige-se prévia demonstração de ausência de bens penhoráveis.
10. Não se mostra necessária e adequada a suspensão da CNH, pois inexistem elementos de convicção a indicar que o executado esteja a ocultar seus bens.
11. A competência do Juízo Cível exauriu-se com a comunicação à CRECI/DF e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sobre os fatos do presente processo, não lhe cabendo o ônus de acompanhar informações sobre possível investigação criminal ou decisões administrativas do órgão de classe competente.
12. A busca de bens do executado é responsabilidade primária do exequente, sendo a intervenção judicial medida excepcional, condicionada à existência de indícios concretos de êxito.
IV. Dispositivo
13. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.